Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-39.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009938-39.2022.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: CLARICE HAMERSKI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. TRANSPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR. PROGRESSÃO DE NÍVEL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a parte promovente pleiteia adicional de progressão de carreira em virtude de seu atual enquadramento funcional (nível/classe) a partir da publicação da Lei Municipal no 2.079/2022. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Indefiro a preliminar de impugnação a AJG, na medida em que o ente público municipal não acostou aos autos qualquer indicativo de mudança do cenário econômico da parte recorrente, cujo ônus lhe competia.
3. A servidora pública ingressou na administração por concurso para o cargo de Auxiliar Educacional e, posteriormente, sem novo concurso, dado o permissivo de Lei municipal (Lei no 704/2001), passou para ocupar o cargo de Professora Infantil e, com substrato em nova normativa do poder público, Lei n° 1031/2007, para o cargo de Professora, cenário que impede a concessão do adicional pretendido, na medida em que a progressão será contada a partir da data em que se der o exercício funcional no cargo.(art. 5, § 1o, da Lei Municipal n° 681/2001, vigente há época). Ademais, saliente-se que as leis municipais que autorizaram as transposições na vida funcional da parte reclamante foram declaradas inconstitucionais quando do julgamento da ADI de no 1002062-86.2018.811.0000, de relatoria da Desa Maria Erotildes Kneip, julgada em 03/12/2019, com trânsito em julgado em 29/07/2021, cuja ementa cito: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. VÍCIO MATERIAL. ENQUADRAMENTO. AUXILIAR EDUCACIONAL. PROFESSOR INFANTIL. TRANSPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 43/STF. VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. INFRINGÊNCIA À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.1. A Lei n 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo Municipal de Primavera do Leste. 2. Em seu Anexo II, no que interessa, traz Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, promove o enquadramento dos cargos de Auxiliar Educacional I e II em Professor Infantil. 3. Já a Lei no 1.031, de 19 de dezembro de 2.007, promoveu a alteração da Lei Municipal no 704, de 20 de dezembro de 2.001, extinguindo o cargo de Professor Infantil ao tempo que promove a migração dos efetivos do cargo extinto para o cargo de Professor (art. 1o), promovendo a migração automática dos servidores, ainda que não tenham se submetido a concurso público com exigibilidade idêntica. 4. A alteração legislativa produzida pelo Município de Primavera do Leste afronta frontalmente os princípios basilares da Administração Pública, bem como o art. 129 da Constituição Estadual. 5. No caso em comento, os servidores da Administração Pública ocupantes dos cargos de Auxiliar Educacional I e Auxiliar Educacional II passaram a ocupar o cargo de Professor Infantil. E, posteriormente, por meio da Lei no 1.031, de 19 de dezembro de 2007, esses mesmos servidores deixaram de exercer o cargo de Professor Infantil – que foi extinto -, passando a exercer o cargo de Professor, cuja atribuição é muito mais ampla àquela exigida inicialmente aos Auxiliares Educacional I e II, conforme é possível extrair do Decreto Municipal n. 1.510/2015. 6. Pela leitura dos dispositivos legais questionados, é possível concluir que houve autorização para que servidores habilitados ou capacitados profissionalmente para o exercício de atribuições de outra função possam ser designados para ocupá-las dentro da sua categoria funcional, ou seja, permite que o servidor exerça cargo diverso daquele em que foi aprovado no concurso público (provimento originário).7. Dessa forma, resta demonstrada a transposição ou ascensão funcional, vedada no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 37, II da Constituição Federal. 8. O art. 5o, §4o, da Lei Estadual no 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante no 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. [...] (ADI 4143, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019). 9. Necessária a modulação dos efeitos da presente declaração, a fim de possibilitar à Administração Pública Municipal que promova as readequações quanto ao quadro de pessoal da educação, especialmente se considerarmos que estamos no segundo semestre do período letivo, bem como pelo fato de mencionadas legislações vigoram por mais de doze anos. 10. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do Anexo II – Parte Suplementar do Quadro de Pessoal, atinente aos cargos de Auxiliar Educacional I e II da Lei no 704, de 20.12.2001 e dos arts. 2o; 3o, § 1o e § 2o, 4o, 7o e 9o, da Lei no 1.031, de 19.12.2007, todos do Município de Primavera do Leste, com efeito a partir de 90 (noventa) dias da publicação do acórdão desta ADI”.
4. Deste modo, em razão da indevida transposição do cargo de auxiliar educacional, no qual a parte recorrente ingressou por concurso público, para o de professor, cuja progressão foi contemplada pela da Lei Estadual n° 11821/2022, a improcedência da ação é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono precedente desta E. Turma Recursal: “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL. TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO. EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR. PROGRESSÃO DE NÍVEL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto. (N.U 1000425-47.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)”.
5. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009938-39.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024